Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE BRITO DA SILVA - CPF: 452.831.091-00 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), JANAYNNA JANYNE BRITO E SILVA - CPF: 739.700.341-91 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), YASMIN MARSEILLE FERMIN AMORIM - CPF: 851.105.742-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6o , VIII , do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c.c Reparação de Danos Morais n. 100516070.2018.8.11.0003, movida por ROSEMEIRE BRITO DA SILVA e JANAYNNA JANYNE BRITO E SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu/apelante pague às autoras/apelada o montante de R$116.716,70 (cento e dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde o falecimento do segurado, além dos danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (Id. 110948033).

Em suas razões, de Id. 110948035, o recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de cobertura das apólices de seguro contratadas pelo
de cujus
que, ao tempo de sua morte, já estavam canceladas em razão da ausência de pagamento. Em seguida, afirma que não houve comprovação dos danos morais suportados pela recorrida.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação. De forma sucessiva, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 110948039, por meio das quais a parte apelada suscita a preliminar de não conhecimento do apelo, por não conter na peça recursal os nomes e qualificação das partes e, ainda, pela ausência de impugnação específica contra os fundamentos da sentença. Caso superadas, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Em sede de contrarrazões, os apelados buscam o não conhecimento do recurso por descumprimento ao disposto no art. 1.010 do CPC, ou seja, por falta dos nomes completos e qualificação das partes na peça recursal e, ainda, por não constar nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar de forma específica a sentença.

Pois bem.

O art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aponta que a petição recursal deverá conter o nome e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão:

“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Neste sentido, lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, em Novo CPC Código de Processo Civil, Editora Método, 2a edição, 2015, p. 571:

“O art. 1.010, caput, do Novo CPC, prevê apenas que a interposição ocorrerá em primeiro grau, e os incisos do dispositivo preveem os elementos da peça recursal: simplesmente regulamenta a forma e o conteúdo da peça recursal, os nomes e a qualificação das partes (que continuará a ser dispensada, salvo no caso do terceiro prejudicado), a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade e o pedido de nova decisão (continuará a ser de anulação, e não de reforma).”

Com efeito, a alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas nos autos com as devidas informações.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PAGAMENTO DO BOLETO - ERRO DE DIGITAÇÃO - FALHA DA CADEIA PRESTADORA DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA. Embora a qualificação das partes na peça recursal conste do art. 1.010, I, do CPC/15, tem-se por desnecessária quando os litigantes já foram qualificados na petição inicial a teor do art. 319, II, do CPC/15. A apelação deverá necessariamente expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade (CPC/15 art. 1.010). Não há que se falar em afronta à regra quando a parte Apelante ataca devidamente a decisão recorrida. Eventual erro do recebedor do título quanto ao repasse do valor recebido ao efetivo credor, não exime de culpa o réu, que optou por aderir a convênio firmado com a aquela instituição financeira, credenciando-a a receber boletos de sua emissão. Ademais, ainda que se considere que em razão do equívoco na digitação do código de barras o Réu (Apelante) não tenha tido ciência do pagamento, os documentos constantes dos autos demonstram que ao ter ciência da inserção do nome nos cadastros de restrição, o Autor encaminhou os comprovantes para o Banco Réu, que nada diligenciou a respeito. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.089908-2/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/0017, publicação da sumula em 13/12/2017)

Quanto à alegada falta de fundamento ao pedido de reforma, também não há como acolher.

Embora sucintas, as razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, na medida em que aponta o inconformismo em relação à existência da cobertura securitária e, ainda, dos danos morais e o valor da indenização.

Do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de não conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

O recurso intentado objetiva a reforma da sentença de procedência proferida nos autos em que versa a causa sobre a negativa de cobertura de seguro de vida e previdência.

As autoras/apeladas aduzem ser beneficiárias de um seguro de vida, com apólice sob no 686.846 no valor de R$ 89.320,82 (oitenta e nove mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), com início de vigência em 04/09/2015; e uma previdência sob no 32 6081798 com opção de resgate em caso de morte com início de vigência em 25/09/2015, no valor de R$ 27.395,88 (vinte e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), decorrente da morte Aldemiro Alvaro Silva, respectivamente pai e marido das apeladas, em 10.08.2017.

Alegam que as parcelas dos seguros ora discutidos eram debitadas automaticamente em conta corrente e que foi negada a cobertura pelo banco demandado, sob alegação de cancelamento por falta de pagamento, mas jamais foram notificadas sobre a inadimplência ou o cancelamento.

Dizem que utilizaram de todos os meios para a cobrança amigável da dívida, mas não obtiveram êxito. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para o ressarcimento dos danos sofridos.

Já o demandado/recorrente afirma que é indevida a cobertura das apólices de seguro contratadas pelo
de cujus,
uma vez que, ao tempo de sua morte, estavam canceladas em razão da ausência de pagamento.

Ressalta que o último prêmio pago referente ao seguro de vida fora em 04/11/2016, tendo o segurado ficado inadimplente durante os períodos de 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017 e 04/2017, e que o cancelamento se deu em 24/04/2017.

Consigna que nas cláusulas contratuais gerais do referido seguro e também no regulamento da previdência, constam que decorridos 90 dias seguidos em atraso, o participante terá seu plano cancelado, automaticamente, sem que nada lhe seja devido ou a seus sucessores.

Pois bem.

Inicialmente, forçoso consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, haja vista que o § 2o de seu art. 3o não deixa dúvida a esse respeito:

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de trabalhista".

Os contratos, objeto do presente litígio, trata-se de seguro de vida e previdência, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC e seguintes:

"Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Analisando os autos, tenho que não merece prosperar o entendimento exarado nas razões recursais, no sentido de que restou comprovado o cancelamento do seguro antes do óbito do segurado.

Embora a apelante tenha se manifestado anexando ao corpo da contestação "prints" de telas de computador de seu sistema interno, informando o cancelamento, este não é suficiente para conferir como inquestionável o cancelamento de um contrato de seguro de vida. Primeiro porque é documento elaborado unilateralmente, segundo porque a aludida prova, por si só já é questionável, eis que inexiste controle do documento.

Ademais, a ausência de atraso e ou não pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, o que não restou comprovado pela seguradora.

A jurisprudência é uníssona acerca da necessidade de prévia constituição em mora do segurado antes do cancelamento da apólice,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, BEM COMO DA SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, o agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 292544 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, 27/05/2015).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO COM EXPRESSA PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA - NATUREZA PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DEVER DE QUITAÇÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO - CANCELAMENTO UNILATERAL INVIABILIZADO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza o cancelamento unilateral pela administradora de consórcio, especialmente se não há prova de prévia notificação do consorciado. E ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.”
(TJ-MT 00310764820148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021)

Assim, diante da ausência de prova irrefutável de cancelamento da apólice mostra-se desarrazoada a pretensão recursal, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença no ponto, que reconheceu devida a quitação do contrato pela seguradora.

Em relação à indenização por danos morais, entendo que merece guarida a pretensão do recorrente, tendo em vista que somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, podem justificar a configuração da pretensão indenizatória, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto.

No caso dos autos, em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais.

Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, cuja comprovação cabia às recorridas, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.

No que concerne ao assunto em destaque, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, ao asseverar que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais e busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Assim, os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral, uma vez que inexiste nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de indenização. Por tais motivos, é descabida a pretensão indenizatória promovida pelas postulantes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBERTURA. CARÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO DEVIDA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro facultativo, não-obrigatório, em que a parte autora, na qualidade de beneficiária, busca a condenação da demandada ao pagamento de indenização em razão do falecimento do segurado, aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205 do CCB. Hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional iniciou na data do desembolso das despesas (meados de 2012), tendo a ação sido ajuizada em 2013. Alegação de prescrição afastada. Agravo retido desprovido. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Mostra-se abusiva a exigência de cumprimento de novos prazos de carência quando não houve a devida informação da restrição à parte contratante. 4. Danos morais. Espécie em que a autora requer o ressarcimento das despesas. Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto. 5. Correção monetária: Sendo mera atualização monetária do valor, a correção deve ocorrer desde o desembolso das despesas pela autora sobre as quais pretende o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. 6. Honorários advocatícios que vão mantidos, pois atendidos os critérios dos §§ 3° e 4° do art. 20 do CPC/1973. AGRAVO RETIDO, APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS”
(Apelação Cível No 70066405325, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/04/2016).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. RISCO NÃO COBERTO PELO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. No caso concreto, descabe o pagamento da indenização em decorrência do falecimento da cônjuge do autor, uma vez que a causa da morte foi natural, enquanto que a garantia contratada é apenas para o caso de morte acidental. Ausência de abusividade da cláusula contratual, pois se mostrou clara e simples, atendendo o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, § 4°, do CDC. Além do mais, a proposta de seguro, devidamente assinada pela segurada, continha declaração no sentido de que a proponente tomou conhecimento das cláusulas gerais do contrato de seguro. III. Assim, tendo sido legítima a negativa de cobertura por parte da seguradora, ausente ato ilícito a ensejar o pleiteado ressarcimento por danos morais supostamente sofridos. IV. Quanto ao prequestionamento, o Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados, e nem a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível No 70065411753, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/04/2016).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes litigantes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022